Tribunal: TJES
Processo: 0001078-85.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001078-85.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO DE PAULA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001078-85.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO DE PAULA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAMILLY SCARPAT NEVES - ES12932-A

ACÓRDÃO

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. OBTENÇÃO DE DADOS SEM AUTORIZAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Tiago de Paula Lima foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 154-A, § 3º, do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/2006, por ter invadido as redes sociais de sua ex-companheira, Vitoria Pereira dos Santos, com o objetivo de obter informações privadas. O apelante foi condenado à pena definitiva de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos. A defesa interpôs recurso de apelação, buscando a reforma da sentença para o redimensionamento da pena, alegando erro no cálculo da dosimetria e fixação da pena-base acima do mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a conduta do apelante preenche os requisitos de autoria, materialidade e dolo do crime de invasão de dispositivo informático, considerando as alegações de acesso acidental e ausência de dolo; e (ii) se a dosimetria da pena, especialmente a fixação da pena-base, está em conformidade com o arcabouço probatório e legal, diante da alegação de aumento de pena com base em circunstância judicial inexistente.

III. Razões de decidir

3. A autoria, materialidade e dolo do crime estão robustamente comprovados nos autos. O depoimento da vítima, Vitoria Pereira dos Santos, foi coeso e harmônico, demonstrando a invasão e a motivação por ciúmes. A narrativa da vítima foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas Ludmila de Sá Gomes, técnica em informática, que confirmou a conexão de um dispositivo associado ao réu, e Leidiana de Paula Lima, irmã do apelante, que presenciou a confissão do réu sobre o acesso às redes sociais da vítima.

4. A tese da defesa de ausência de dolo ou de acesso acidental foi refutada pelo conjunto probatório. A conduta do apelante em monitorar as mensagens, ler conversas e confrontar a vítima com as informações obtidas demonstra o dolo de obter dados privados sem autorização. O próprio réu, em interrogatório, admitiu ter acessado a rede social da ex-companheira.

5. A dosimetria da pena foi realizada em estrita conformidade com a lei, sendo a pena-base fixada no mínimo legal de 2 anos de reclusão, conforme expressamente consignado na sentença. A alegada "exasperação" da pena não ocorreu, pois, embora o magistrado tenha identificado uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base não foi elevada. A pena se manteve inalterada na segunda fase, após a compensação da agravante da violência doméstica com a atenuante da confissão espontânea.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
TIAGO DE PAULA LIMA
, inconformado com a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 154-A, § 3º do Código Penal na forma da Lei 11.340/2006 à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com suspensão condicional da pena por 02 anos e direito de recorrer em liberdade.

A defesa, no id. 15432272, pugna pela aplicação da pena no mínimo legal.

Contrarrazões, no id. 15432273, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial de id. 16061015, por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001078-85.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO DE PAULA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAMILLY SCARPAT NEVES - ES12932-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

[...]

“Na data de 12 de março de 2022, nesta Comarca de Colatina/ES, o denunciado TIAGO DE PAULA LIMA, livre e consciente, invadiu dispositivo informático alheio móvel, a fim de obter informações sem autorização expressa ou tácita, em desfavor de Vitoria Pereira dos Santos, sua ex-companheira.

Extrai-se dos autos que, a vitima, ao buscar a filha na casa do acusado, fora comunicada por ele de que este estava tendo acesso a todas as conversas da ofendida, registradas em suas redes sociais, e, a fim de comprovar o fato, descreveu algumas das conversas mencionadas e mostrou o seu aparelho telefônico à ofendida, que verificou que seu instagram de fato estava logado no dispositivo do acusado.

Nesse sentido, a ofendida entrou em contato com uma amiga, técnica em informática, que certificou, através de conta de titularidade da ofendida no google, que um aparelho, de modelo idêntico ao do acusado, qual seja, J5 Galaxy, estava conectado em suas redes sociais. momento em que, com o intuito de cessar a invasão procedida, alterou as senhas de suas redes sociais, não obtendo sucesso, porém, na modificação de senha de seu facebook.

Outrossim, com o propósito de evitar ainda mais adversidades, gravou um vídeo para as pessoas de seu convívio, indicando que o acusado estava tendo acesso as suas redes sociais.

Infere-se nos autos, que em depoimento de fl. 17/17v. a irmã do acusado afirma que este disse que estava acessando as redes sociais da vitima, bem como, em depoimento em fl. 19/19v. o acusado afirma que teve acesso as redes sociais da ofendida, restando cristalino a invasão às redes da vítima.

O conteúdo dos autos evidencia que os fatos em comento atraem a aplicação da Lei Maria da Penha, tendo em vista a motivação do crime guarda relação com questões de gênero, em ambiente doméstico familiar. ”

[...]

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
TIAGO DE PAULA LIMA
, inconformado com a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 154-A, § 3º do Código Penal na forma da Lei 11.340/2006 à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com suspensão condicional da pena por 02 anos e direito de recorrer em liberdade.

A defesa, no id. 15432272, pugna pela aplicação da pena no mínimo legal.

Da Autoria, Materialidade e Dolo

A materialidade e a autoria do crime foram cabalmente comprovadas durante a instrução processual.

O conjunto probatório é robusto e coeso, demonstrando a conduta dolosa do réu em invadir o dispositivo informático da vítima, sua ex-companheira Vitoria Pereira dos Santos, e obter acesso a comunicações privadas.

A vítima, Vitoria Pereira dos Santos, apresentou um depoimento coerente e harmônico desde a fase policial até o momento em que prestou depoimento em juízo.

Ela relatou que, após a separação, o apelante a confrontou, descrevendo conversas íntimas que ela teve com terceiros.

A vítima afirmou que o réu chegou a mostrar o Instagram dela logado no próprio aparelho celular dele. Vitoria foi categórica ao negar que tenha fornecido suas senhas a Tiago após o término do relacionamento.

Ela também descreveu o réu como "muito ciumento e possessivo", indicando que a motivação para a invasão foi a perseguição e o ciúme.

A narrativa da vítima foi corroborada por outros elementos de prova.

A testemunha Ludmila de Sá Gomes, técnica em informática, acessou a conta Google de Vitoria e identificou um terceiro dispositivo conectado à conta, um "Samsung Galaxy J5 Pro," que a vítima associou ao aparelho do réu.

Um
print
do Inquérito Policial confirmou essa vinculação.

Outra testemunha de grande relevância, Leidiana de Paula Lima, irmã do réu, confirmou que presenciou Tiago admitir ter acessado as redes sociais da ex-companheira. Ela também revelou a motivação: ciúmes por ter descoberto uma suposta traição.

O próprio apelante, Tiago de Paula Lima, em seu interrogatório judicial, admitiu ter acessado o perfil de Vitoria, mas tentou justificar a ação como um acesso "acidental" ao tentar criar uma conta no Instagram através do Facebook.

No entanto, sua versão ficou "integralmente isolada" diante do conjunto probatório.

Conforme a sentença, mesmo se o acesso inicial fosse fortuito, a conduta posterior do réu, que monitorou as mensagens, leu as conversas e confrontou a vítima, evidencia de forma inquestionável o dolo de obter informações sem autorização.

Portanto, a conduta de Tiago de Paula Lima se encaixa perfeitamente no tipo penal do art. 154-A, § 3º, do Código Penal.

Além disso, a incidência da Lei Maria da Penha é inquestionável devido ao vínculo afetivo e à motivação por ciúmes, elementos típicos da violência de gênero.

Da Dosimetria da Pena

As alegações da defesa sobre a dosimetria da pena são factualmente equivocadas.

O Juízo de primeira instância, em sua sentença, foi claro ao fixar a pena-base no mínimo legal, que para o crime do art. 154-A, § 3º, do Código Penal é de 2 anos de reclusão.

A sentença registra a avaliação negativa de uma circunstância judicial, mas não aplicou exasperação além do patamar mínimo, o que refuta a tese do "aumento de 1/8".

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a agravante do art. 61, II, "f," do CP (violência doméstica) e a atenuante da confissão espontânea. Por serem igualmente preponderantes, ambas foram compensadas, o que manteve a pena inalterada.

Na terceira fase, não foram identificadas causas de aumento ou diminuição.

Dessa forma, a pena foi corretamente fixada em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, tornando-se definitiva neste patamar. O regime inicial de cumprimento da pena foi o aberto, e foi concedida a suspensão condicional da pena por 2 anos, além do direito de recorrer em liberdade.

Não há qualquer vício ou erro na dosimetria da pena, que foi aplicada de forma justa e adequada, com base em um conjunto probatório sólido e coerente.

Dispositivo

Ante o exposto, refuto todos os argumentos apresentados em sede de apelação e, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por Tiago de Paula Lima, mantendo-se a r. sentença prolatada em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando a atuação da advogada dativa, Dra. Jamilly Scarpat Neves, OAB/ES 12.932, fixo os honorários advocatícios em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de
R$ 400,00 (quatrocentos reais) em favor da
advogada dativa, Dra. Jamilly Scarpat Neves, OAB/ES 12.932
.